Tribunal: TJBA
Processo: 8011001-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR04

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011001-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELISABETE CONSUELO SILVA BEZERRA

Advogado(s)
:
YVES DE VASCONCELOS FREIRE, IVANILDO DE LIMA FREIRE

AGRAVADO: GILSON MEIRELLES CAMPOS JUNIOR

Advogado(s)
:
DIEGO PINTO CAMPOS, MATHEUS PEREIRA COUTO, MARCELO SILVA MINHO SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM DESACORDO COM O TRINÔMIO NECESSIDADE x CAPACIDADE x RAZOABILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVADO COMPROVADA PELAS OCUPAÇÕES EXTRAÍDAS DE SUAS DECLARAÇÕES CONSTANTES NA “BIO” DA CONTA EXISTENTE NA REDE SOCIAL “INSTAGRAM”. AGRAVANTE QUE É PESSOA ECONOMICAMENTE ATIVA E TAMBÉM DEVERÁ CONTRIBUIR COM PARTE DAS DESPESAS NECESSÁRIAS À SUBSISTÊNCIA DA PROLE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA PARA MAJORAR OS ALIMENTOS DEVIDOS PELO AGRAVADO PARA 05 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS PARA AS DUAS FILHAS, DEVENDO A AGRAVANTE ARCAR COM O RESTANTE DAS DESPESAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELISABETE CONSUELO SILVA BEZERRA
contra decisão prolatada pelo Juízo da 8ª Vara de Família da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Oferta de Alimentos, Regulamentação de Guarda Compartilhada e/ou Visita nº 8053347-56.2021.8.05.0001 ajuizada por
GILSON MEIRELLES CAMPOS JUNIOR
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para decretar o divórcio das partes, arbitrando os alimentos provisórios no valor de 02 salários mínimos a serem pagos pelo Agravado às menores R.S.M.C. e M.F.S.M.C.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso (ID. 53450119), requerendo, preliminarmente, a concessão de assistência judiciária gratuita, bem como o deferimento de tutela de urgência antecipada recursal no sentido de majorar os alimentos para R$ 8.511,72, nos termos da tabela de custos apresentadas no processo principal.

O cerne da questão diz respeito à possibilidade de majoração dos alimentos provisórios de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o valor requerido pela Agravante que é de R$ 8.511,72 (oito mil quinhentos e onze reais e setenta e dois centavos).

Pois bem.

No caso concreto, tem-se que os alimentos foram fixados na quantia de 02 salários mínimos para arcar com as despesas de 02 crianças. Observa-se, todavia, que, conforme demonstrado, as menores encontram-se sob a guarda fática da agravante, a qual desempenha a profissão de enfermeira (ID. 146678378 nos autos de origem), e como afirmado na decisão 59828293 deste recurso, que negou a tutela antecipada pretendida, “...
a agravante é profissional economicamente ativa, tem obrigações de mesma natureza com a criação dos filhos em comum com o Agravado, bem como mencionou o MM. Juízo a quo na respeitável decisão vergastada
.”

De outro lado, contudo, observa-se que o Agravado é médico (ID. 146678382 nos autos de origem) e possui salário notadamente superior ao da Agravante.

Mesmo não colacionando nos autos as últimas declarações de imposto de renda e nem o extrato de movimentação de suas contas bancárias pessoais - obrigação foi determinada pelo MM. Juízo de origem e não foi cumprida pelo Agravado, de plano, observa-se mediante breve análise das redes sociais – Instagram, onde o Agravado detém conta aberta/pública através do usuário @drgilsonmeirelles – que este, em sua “bio”, se declara sócio da COCIP, preceptor de otorrinolaringologia do Hospital Santo Antônio/OSID BA e professor de medicina da UNIFACS.

Pelas próprias declarações extraídas da rede social do Agravado, infere-se que, pela importância das ocupações profissionais que desempenha - sócio de clínica, mentor da especialidade médica otorrinolaringologia e professor de uma das mais caras (senão a mais cara) faculdade particular de medicina do Estado da Bahia que é a Unifacs, que ele possui renda e condições financeiras que permitem, sim, a majoração do valor dos alimentos inicialmente arbitrados pelo MM. Juízo
a quo
, ainda que parcialmente.

A análise das contrarrazões ofertadas mostra que, embora alegue dificuldades financeiras, o Agravado não apresentou a cópia do imposto de renda e nem os últimos extratos de movimentação da conta corrente que foi determinado pelo DD. Juízo de origem e nem provas robustas de que a majoração do valor inicialmente fixado pelo MM. Juízo
a quo
compromete sua subsistência.

Ademais, é pacífico que os alimentos devem ser fixados com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o binômio necessidade-possibilidade (art. 1.694, §1º, do CC).

A despeito do assunto, o artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil, institui que o dever de criar e educar os filhos é uma obrigação compartilhada entre os genitores. Além disso, o artigo 1.703 do Código Civil determina que a contribuição para a manutenção dos filhos deve ser proporcional à capacidade financeira de cada um dos pais.

Isso significa que cada genitor deve contribuir para o sustento dos filhos de acordo com suas possibilidades econômicas, garantindo que as necessidades dos filhos sejam atendidas de maneira justa e equitativa.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, para reformar a decisão vergastada
,
fixando os alimentos provisórios devidos pelo Agravado em 05 (cinco) salários mínimos, sendo 2,5 (dois salários e meio) para cada filho, devendo a genitora/Agravante arcar com a outra parte das despesas necessárias à subsistência de sua prole (aproximadamente R$ 3.000 - três mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8011001-88.2024.8.05.0000
, em que figuram as partes como agravante
ELISABETE CONSUELO SILVA BEZERRA
e agravado
GILSON MEIRELLES CAMPOS JUNIOR,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o eminente voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR